Tribunal: TJBA
Processo: 8120730-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120730-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR

APELADO: NIVALDO SANTOS VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO VÍTIMA DE SEQUESTRO E AGRESSÕES. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Nivaldo Santos Vieira e de Recurso Adesivo interposto por 99 Tecnologia Ltda., em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo autor e extinguiu, sem resolução do mérito, a reconvenção apresentada pela ré. O autor alega ter sido vítima de sequestro, tortura e tentativa de homicídio durante corrida realizada por meio do aplicativo, sustentando falha na prestação do serviço e pleiteando indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia. A ré, por sua vez, insurge-se contra a extinção da reconvenção sem prévia oportunidade de emenda e contra a condenação em honorários.

II. Questão em discussão
As questões controvertidas consistem em verificar a responsabilidade civil da plataforma por danos sofridos por motorista em decorrência de crime praticado por terceiros durante corrida e analisar a validade da extinção da reconvenção sem prévia intimação para sanar vício formal.

III. Razões de decidir
Ainda que admitida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor não é integral, exigindo a demonstração de defeito do serviço e nexo causal.
O evento danoso decorreu de ato criminoso praticado por terceiros, caracterizando fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.
A segurança pública constitui dever do Estado, não sendo possível transferir à empresa de tecnologia a responsabilidade por crimes ocorridos em via pública sem prova de falha específica do serviço.
Inexistem elementos que evidenciem omissão ou defeito sistêmico da plataforma que tenha contribuído para o evento.
A extinção da reconvenção por ausência de valor da causa, sem prévia intimação para emenda, viola o art. 321 do CPC, configurando error in procedendo e afronta aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.
A ausência de saneamento do vício formal impõe a anulação parcial da sentença quanto à reconvenção, com retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para anular a sentença no tocante à reconvenção.

Tese de julgamento:
“1. Crimes praticados por terceiros contra motorista de aplicativo configuram fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil da plataforma.
2. É nula a decisão que extingue reconvenção por vício sanável sem prévia intimação para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 144; CDC, arts. 14, 17; CC, arts. 186, 927, 948 e 950; CPC, arts. 4º, 6º, 10, 321 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.018.788/RS; Súmula 83/STJ; TJBA, Apelação nº 8098761-72.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 14/10/2025; TJBA, Apelação nº 8087756-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 13/02/2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019741-69.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 19/05/2025; TJBA, Apelação nº 8189667-11.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação
nº 8120730-85.2020.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
NIVALDO SANTOS VIEIRA
e parte(s) recorridas 99
TECNOLOGIA LTDA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA